Tribunal: TJDFT
Processo: 0749568-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CITAÇÃO POR EDITAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. MERAS FACULDADES DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extingue, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada em face do devedor fiduciante, por inadimplemento contratual.
2. O juízo de origem defere liminar de busca e apreensão, mas o oficial de justiça não localiza o veículo nem o devedor no endereço indicado na inicial.
3. O juízo intima a parte autora para promover o andamento do processo, especialmente indicando novo endereço, permanecendo a parte inerte.
4. Diante da ausência de citação e de apreensão do bem, aliada à falta de impulso processual após a intimação, o juízo de primeiro grau extingue o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Em apelação, o recorrente sustenta que adota todas as diligências possíveis para localizar o devedor e o veículo, alega que a mudança de endereço sem comunicação é fato imputável ao devedor, invoca os princípios da proporcionalidade, da boa-fé e da efetividade da tutela jurisdicional e afirma que o juízo poderia determinar citação por edital ou converter a ação de busca e apreensão em execução. Requer a reforma da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de citação do devedor e de apreensão do bem, somada à inércia da parte autora após intimação para impulsionar o processo; e (ii) estabelecer se o magistrado tem o dever de determinar, de ofício, a citação por edital ou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, à luz do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Ação de Busca e Apreensão Fundada em Alienação Fiduciária segue o regime especial do Decreto-lei no 911/69 em diálogo com o CPC/2015. O procedimento tem como pressuposto fático-jurídico essencial a apreensão do bem e a citação do devedor, para consolidar a propriedade em favor do credor e estabilizar a relação processual.
8. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que, deferida e cumprida a liminar de busca e apreensão, consolidam-se a posse direta e indireta do bem em favor do credor, viabilizando o prosseguimento do rito especial e a alienação do bem para satisfação do crédito. Já o art. 4o do mesmo diploma faculta ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não encontrado o bem.
9. Esse regime revela que a efetiva apreensão do bem é condição objetiva para o prosseguimento do rito especial e que, frustrada a apreensão, a lei apenas confere à parte credora a faculdade de converter o pedido em execução, não um dever imposto ao juiz de promover a conversão de ofício.
10. Do ponto de vista processual, o art. 239 do CPC dispõe que a citação do réu é indispensável para a validade do processo. A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual e inviabiliza o julgamento de mérito oponível à parte demandada.
11. O art. 485, IV, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A falta de citação e de apreensão do bem, aliada à inércia da parte autora em sanar tais deficiências, configura exatamente essa hipótese.
12. No caso concreto, a liminar de busca e apreensão é deferida, mas não se localizam o veículo e o devedor no endereço indicado. O juízo intima a parte autora para indicar novo endereço, mas a parte não apresenta qualquer manifestação.
13. A alegação recursal de que a parte agiu diligentemente para localizar o devedor não encontra respaldo no processo, pois inexistem requerimentos ou documentos posteriores à intimação. O ônus de impulsionar o processo e atender às determinações judiciais é inerente à posição de demandante.
14. O eventual descumprimento, pelo devedor, do dever contratual de comunicar mudança de endereço não afasta o ônus processual da parte autora de fornecer elementos mínimos ao juízo para efetivar a citação. A boa-fé objetiva não exime a parte de seus deveres processuais básicos, que incluem responder às intimações e cooperar com o regular desenvolvimento do processo.
15. Quanto à citação por edital, o art. 256 do CPC exige demonstração de que o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, cabendo à parte autora requerer expressamente a medida. O juiz não tem o dever de deflagrar de ofício a citação ficta quando a parte, mesmo intimada, permanece inerte.
16. Também não procede a tese de que o juízo é obrigado a converter a Ação de Busca e Apreensão em Execução com base no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. A conversão constitui faculdade do credor, que deve ser expressamente exercida. A atuação oficiosa do magistrado encontra limites no princípio da inércia da jurisdição e nos ônus processuais atribuídos às partes. Sem requerimento da parte autora, não há omissão judicial.
17. A situação retrata, assim, nítida falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção com base no art. 485, IV, do CPC. Nessa hipótese, não se cuida de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), de modo que não se exige intimação pessoal da parte para evitar a extinção.
18. À luz desses fundamentos, os princípios da proporcionalidade, da boa-fé e da efetividade da tutela jurisdicional não autorizam relativizar os pressupostos processuais nem afastar o ônus da parte de cumprir as determinações judiciais. A solução de extinção sem resolução de mérito mostra-se adequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
19. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extingue o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Inviável a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação na origem.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação do devedor e de apreensão do bem em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, aliada à inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer providências úteis após intimação judicial, configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, bem como a citação por edital, constitui faculdade processual da parte credora, não sendo o magistrado obrigado a determinar tais medidas de ofício, especialmente quando a parte permanece inerte após intimação para impulsionar o processo.
3. Em hipóteses de ausência de pressupostos processuais, como a falta de citação válida, é desnecessária a intimação pessoal da parte para evitar a extinção do processo, por não se tratar de abandono da causa.
Dispositivos relevantes citados:
art. 3o e art. 4o do Decreto-Lei no 911/69; arts. 239, 256, 313, § 1o, 485, III, IV e § 1o, e 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0721716-10.2023.8.07.0020, 2a Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, DJE 05/06/2024; STJ, AgInt no RMS no 74.387/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11/06/2025, DJe 18/06/2025.